Tribunal: TJDFT
Processo: 0715429-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715429-88.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO LUIS BARBOSA DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por LUIS BARBOSA DA SILVA contra a sentença que indeferiu a petição inicial da “AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C IINDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS” ajuizada em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. O Apelante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que tem direito à gratuidade de justiça indeferida na sentença porque não tem condições de pagar as parcelas do contrato e arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e, ”por ser isento do imposto de renda, não aufere renda maior que a de R$ 28.559,70”. Acrescenta que até os dias atuais sofre com as consequências da pandemia de COVID-19. Decido. Neste juízo de cognição sumária o cenário probatório dos autos não demonstra a situação de hipossuficiência financeira pelo Apelante, tendo em vista que é patrocinado por advogado particular e contraiu financiamento com prestações de R$ 1.382,81. Além disso, instado pelo juízo de primeiro grau a juntar aos autos “algum comprovante de rendimentos para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça”, permaneceu inerte. Concedo, portanto, ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília – DF, 21 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator